Tribunal: TJPA
Processo: 0086135-62.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086135-62.2016.8.14.0301

APELANTE: IVAN MUNIZ CARVALHO

APELADO: MOACIR DUTRA BECKMAN MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO DE ORDEM. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de despejo cumulada com cobrança, com condenação solidária dos réus, incluindo o fiador, ao pagamento dos débitos locatícios e encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) o fiador faz jus ao benefício de ordem, nos termos do art. 827 do Código Civil; (II) a ausência de comunicação prévia da inadimplência ao fiador compromete a validade da condenação solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de benefício de ordem foi apresentada oportunamente na contestação, com nomeação de bem situado fora da comarca competente e sem comprovação atualizada e idônea da titularidade e disponibilidade jurídica. 4. Requisitos legais do parágrafo único do art. 827 do Código Civil não foram atendidos, inviabilizando o deferimento da prerrogativa. 5. Inexistência de obrigação legal ou contratual de notificação extrajudicial do fiador quanto à inadimplência. 6. A citação válida no processo é suficiente para constituir o fiador em mora. 7. Decisão monocrática em consonância com a legislação vigente e jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A concessão do benefício de ordem ao fiador exige a nomeação de bens do devedor situados no mesmo município do juízo da execução, livres e desembaraçados. 2. A ausência de comunicação extrajudicial da inadimplência ao fiador não invalida a citação válida e não exclui sua responsabilidade, salvo previsão contratual expressa.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 827, caput e parágrafo único; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 10000222860546001; TJ-RS, Apelação Cível nº 5008285-41.2019.8.21.0010.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0086135-62.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: IVAN MUNIZ CARVALHO

AGRAVADO: MOACIR DUTRA BECKMAN MONTEIRO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
– Id.26221696, interposto por IVAN MUNIZ CARVALHO (requerido - fiador), em face de MOACIR DUTRA BECKMAN MONTEIRO, contra decisão monocrática de minha relatoria – Id.25653491, que
negou provimento à apelação
por ele interposta, mantendo hígida a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
Ação de Despejo c/c Cobrança
, julgou procedente a demanda, condenando solidariamente os demandados (Réus e Fiador), ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios inadimplidos
.

OS FATOS:

Extrai-se dos autos que a
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios
, foi proposta por MOACIR DUTRA BECKMAN MONTEIRO, em face de MENASSEH FRANCKLIN AGUIAR, TABATA DA CONCEICAO MORAES VILHENA e IVAN MUNIZ CARVALHO (fiador), com fundamento na Lei 8.245/1991, arts. 9º, III, 59, § 1º, IX e 62, I (redação dada pela Lei 12.112/2009). objetivando a rescisão do contrato de locação, c/c despejo e o pagamento dos débitos locatícios, IPTU, faturas de água, taxa condominial, entre outros, com a devida atualização e aplicação da taxa Selic.

O magistrado sentenciante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento das obrigações decorrentes do contrato, inclusive honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O agravante IVAN MUNIZ CARVALHO (fiador), alegou que, na condição de fiador, deveria ter sido notificado previamente sobre a inadimplência do locatário, além de invocar o benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil, pugnando pela exclusão de sua responsabilidade ou, subsidiariamente, pela responsabilização apenas em caráter secundário.

A decisão agravada entendeu que a alegação de ausência de notificação prévia não foi suscitada na instância de origem, configurando inovação recursal, e que a invocação do benefício de ordem, feita apenas na apelação, desacompanhada da nomeação de bens do devedor principal localizados no mesmo Município e livres de ônus, não preenchia os requisitos legais exigidos pelo art. 827, parágrafo único, do Código Civil, motivo pelo qual foi mantida a sentença.

Em suas
razões recursais
(Id.26221696) o agravante, alega que tais matérias foram, sim, oportunamente suscitadas na contestação (Id.22395683 e 22395684), especialmente quanto à existência de imóvel do devedor principal situado em Salinópolis-PA, cuja certidão foi anexada aos autos.

Aduz, que eventual ilegibilidade da documentação se deve à digitalização do processo e não pode ser atribuída à parte.

Reitera a necessidade de reforma da decisão para afastar sua condenação solidária e reconhecer a natureza subsidiária da fiança, bem como, o argumento, de que, não houve comunicação prévia quanto à inadimplência do locatário, o que teria violado os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, imputando-lhe prejuízo desproporcional.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a retratação da decisão monocrática ou, em caso negativo, a submissão do feito à 1ª Turma de Direito Privado, com a concessão de efeito suspensivo para impedir a execução da sentença enquanto pendente a apreciação do mérito recursal.

Em
contrarrazões
(Id.26535408), o recorrido defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que a alegação de benefício de ordem é extemporânea e não acompanhada de indicação válida de bens no mesmo município, e que a comunicação prévia não é exigência legal para responsabilização do fiador, e mais, que o bem indicado pelo fiador não pertence mais ao afiançado e se localiza fora da comarca de Belém, de forma que, a tentativa de eximir-se da responsabilização subsidiária é incabível diante da revelia dos locatários e da ausência de elementos probatórios eficazes para afastar a solidariedade imposta.

Ao final, requer o desprovimento do Agravo Interno, destacando ainda, a possibilidade de aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal, concentra-se em dois eixos: (I) a eficácia jurídica do benefício de ordem invocado na contestação; e (II) a suposta nulidade decorrente da ausência de comunicação prévia ao fiador quanto à inadimplência do locatário.

No que se refere a eficácia jurídica do benefício de ordem, é possível verificar que o agravante de fato suscitou em sua contestação, alegando a existência de imóvel de titularidade do devedor principal no município de Salinópolis/PA, cuja certidão foi acostada aos autos. Tal alegação foi apresentada antes da preclusão da fase de resposta, nos moldes do caput do art. 827 do Código Civil.

Contudo, a eficácia dessa prerrogativa encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos legais previstos no parágrafo único do mesmo artigo, que exige a nomeação de bens do devedor situados no
mesmo município da execução
, livres e desembaraçados, e suficientes para solver integralmente a dívida. Esses requisitos têm sido interpretados de forma objetiva e restritiva pela jurisprudência dos tribunais pátrios, o que se justifica pelo caráter excepcional da limitação da responsabilidade do fiador frente ao credor.

No caso dos autos, a nomeação do bem revela-se ineficaz por duas razões fundamentais. A primeira diz respeito à
localização geográfica do imóvel indicado
, que se encontra no município de Salinópolis/PA, enquanto o juízo competente para o processamento e julgamento da execução é o da Comarca de Belém/PA.

Tal circunstância, por si só, inviabiliza o deferimento do benefício de ordem, conforme a exigência legal de identidade territorial. A segunda razão está na
insegurança jurídica quanto à titularidade do imóvel
apontado. A certidão acostada encontra-se desatualizada, com trechos ilegíveis, e há nos autos alegação, não infirmada de modo eficaz, de que o bem teria sido alienado anteriormente à propositura da ação.

A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que o simples exercício formal do benefício de ordem, desacompanhado de prova idônea da disponibilidade jurídica do bem e do atendimento à exigência geográfica, é insuficiente para afastar a responsabilidade do fiador.

Nesse sentido, o julgado in verbis:

“EMENTA:
“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - FIANÇA – (...) BENEFÍCIO DE ORDEM - REQUISITOS AUSENTES.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples alteração do quadro societário da empresa não exonera a fiança, sendo necessária a notificação do credor (art. 835 do CC), a depender da época em que firmada a avença.
Nos termos do o art . 827, parágrafo único, do CC, o fiador que alegar o benefício de ordem, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito, o que não foi realizado no caso dos autos.”.

(TJ-MG - AC: 10000222860546001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. CASO DOS AUTOS EM QUE NÃO É NECESSÁRIA A NOTIFICAÇÃO, UMA VEZ QUE SE TRATA DE AÇÃO DE DESPEJO COM FUNDAMENTO EM INADIMPLEMENTO.
(...)
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES. NÃO CONFIGURADA. AINDA QUE OS FIADORES NÃO TENHAM RENUNCIADO AO BENEFÍCIO DA ORDEM, DEIXARAM DE APONTAR BENS LIVRES E DESEMBARGADOS DO AUTOR, EM DESOBEDIÊNCIA AO ART . 827, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL, O QUE ENSEJA SUA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O DÉBITO.
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA. NÃO CABIMENTO. OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA RECORRIDA SE MOSTRAM DEVIDOS, TENDO OS APELANTES SE LIMITADO A ACOSTAR DOCUMENTOS CONFUSOS, SEM APRESENTAR O VALOR QUE ENTENDEM DEVIDO. MULTA MORATÓRIA DE 10%. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA DEVIDAMENTE PREVISTA NO
CONTRATO FIRMADO, FAZENDO LEI ENTRE AS PARTES. MANTIDA A SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
“(Apelação Cível, Nº 50082854120198210010, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 06-12-2023) - (TJ-RS - Apelação: 50082854120198210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 06/12/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023).

No que diz respeito à alegação de ausência de notificação prévia do fiador quanto à mora do locatário, não se verifica qualquer respaldo legal ou contratual para sustentar a nulidade invocada. A citação válida em juízo é suficiente para constituir o fiador em mora, inexistindo exigência legal de comunicação extrajudicial.

Ressalte-se que não há cláusula no contrato de locação que imponha ao locador o dever de cientificar previamente o fiador acerca da inadimplência do locatário, tampouco o agravante demonstrou qualquer prejuízo jurídico concreto decorrente de tal ausência. A alegação de surpresa processual revela-se, assim, meramente retórica e desprovida de fundamento probatório.

Diante de tais fundamentos, resta evidente que a decisão monocrática agravada se encontra em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada, não se vislumbrando motivos jurídicos para sua reforma ou retratação.

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, deixo de aplicar multa por litigância protelatória, por não verificar manifesto intuito protelatório. Contudo, sem prejuízo de futura reapreciação e entendimento pela Turma Julgadora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Desembargador Relator

Belém, 17/11/2025